Tribunal: TJES
Processo: 0001645-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Calúnia; Difamação; Simples
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001645-57.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIMERY DE SOUZA COSTA
APELADO: LAURO NUNES JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n
.
0001645-57.2021.8.08.0024

APELANTE:
ROSYMERE DE SOUZA COSTA

APELADO:
LAURO NUNES JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso
Inominado, com natureza de Apelo Criminal,
interposto por
Rosymere de Souza Costa
contra a sentença de fl.
62/63v. Que julgou procedente a queixa crime e condenou a recorrente nas iras do art. 139 do CP a uma pena 04 meses de detenção e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime aberto, tendo procedido a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária no valor de R$ 1.500,00, em benefício do FUPEN ou de outra entidade a ser indicada pela Central de Penas Alternativas
.

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso (fls. 78/78), pretendendo a reforma da decisão ao argumento de que costuma deixar seu celular sob mesas e armários em sua residência ou trabalho, não tendo tempo para ficar nas redes sociais, e que o apelado, em muitas ocasiões, assediou a apelante. Alega, ainda, que as informações acerca de que o apelado responde a processos de violência contra a mulher são públicas e verídicas, não tendo ocorrido difamação no caso; e, que apesar das mensagens terem sido postadas em grupo de aplicativo de mensagens integrado pelas partes e terceiros, não fora a apelante quem enviara as mensagens questionadas, considerando que meros prints de telas de celular não servem de prova, por si só, para a condenação.

Pugnou, portanto, pelo conhecimento do recurso e pela reforma da sentença em razão de não estar provada a autoria e a materialidade dos fatos narrados.

Intimado o recorrido para apresentar contrarrazões recursais, às fls. 90, este quedou-se inerte (fls. 91).

O MP opinou às fls. 93/93v. por sua intimação pessoal.

É sucinto o relatório, embora dispensado pelo artigo 38 da Lei 9099/95.

VOTO

Conheço
do presente recurso
,
eis que
presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-a na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

N
ão verifico qualquer nulidade nos autos pela ausência de manifestação da parte recorrida em sede de contrarrazões recursais.

A presente demanda tem a natureza de Ação Penal Privada, que fora julgada procedente, ou seja, não se trata o recorrido do réu, no caso, não havendo que se falar, portanto, de falta de defesa técnica, sendo desnecessária a sua intimação pessoal, ou, até mesmo, a constituição de novo patrono nos autos, inclusive na forma de dativo.

Rememorando sucintamente os fatos, cuida-se de queixa-crime oferecida por LAURO NUNES JUNIOR, ora Apelado, contra ROSYMERE DE SOUZA COSTA, ora Apelante, imputando-lhe a prática da infração penal prevista nos arts. 138 e 139 do Código Penal, por fato ocorrido em
26.01.2021, onde a querelada, em grupo de aplicativo de mensagens (WhattsApp) teria proferido mensagens caluniosas e difamatórias contra o apelado, consistentes em: “não é de boa índole”, “com um escroto como você nem se fosse de graça”; “seu espancador de mulheres”, e, “o tal Lauro tem um monte de processos nas costas”, que somente teriam cessado em razão da intervenção do administrador do grupo, o Sr. Thiago Crabal Mulinari
.

Como é de comezinho saber jurídico, para a configuração do crime de difamação (art. 139 do CP) exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação perante terceiros, o chamado
animus difamandi
.

Não é um crime em que se admite a exceção da verdade (salvo nos casos da vítima ser funcionário público e o fato tenha a ver com o exercício de sua função), razão pela qual a situação da vítima já ter respondido a processo por violência doméstica não exclui a antijuridicidade da conduta.

Dessa forma, a materialidade da conduta está devidamente demonstrada nos autos, eis que as indicadas ofensas a honra do apelado foram postadas em grupo de aplicativo de mensagens no qual participavam diversas pessoas (fls. 07/10) e tinham como nítido objetivo macular a reputação do apelado, haja vista que mesmo após a advertência de que não seriam toleradas ofensas no grupo, a autora dos fatos postara que não permaneceria num grupo onde haviam “homens que batem em mulheres”.

A veracidade dos “prints” de mensagens no grupo de aplicativo fora corroborada pela prova testemunhal colhida, em especial o depoimento de Aroldo Carvalho, que confirmou que houve o embate ofensivo, apesar de não se recordar do teor das mensagens, não se tratando, portanto, de prova isolada de materialidade.

Quanto a autoria, a mesma é indene de dúvidas, posto que, apesar de a apelante negar ser a autora das mensagens, confirma sua participação no grupo, não sendo crível que seu celular tenha sido utilizado por terceiros, ao simplesmente deixá-lo sob uma mesa, haja vista que os aparelhos são bloqueados por senha.

Realmente, não se deve tolerar a violência de gênero, sendo certo o comportamento da autora do fato de não querer integrar um grupo onde esse tipo de conduta é tolerado, mas, de outra banda, a mesma não pode, num grupo
de finalidade diversa
, atacar publicamente a honra de determinada pessoa, devendo responder pela consequência de seus atos.

Da mesma forma, a autora do fato não é suposta vítima de violência doméstica praticada pelo querelante (mas sim terceira pessoa), inexistindo prova de assédio contra a mesma, no grupo de mensagem ou fora dele, haja vista que a autora do fato, sem qualquer provocação prévia, passou a atacar publicamente a honra do querelante no grupo de mensagem.

A pena fora dosada de forma adequada, tendo sido corretamente substituída por pena alternativa, não existindo, de ofício, qualquer reparo a ser realizado no comando sentencial.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida
.
S
em condenação em custas processuais ou honorários, considerando o estabelecido na lei n. 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)